Tribunal: TJMT
Processo: 0033785-48.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033785-48.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL TEODORO DE SOUZA (APELANTE), ODILES CANAVARROS SOUZA - CPF: 178.094.101-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL TEODORO DE SOUZA - CPF: 062.195.821-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – APLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula no 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS, prevê que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
, conforme o caso ora apurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Teodoro de Souza
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0033785-48.2017.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no

artigo 157, §2o, incisos II, do Código Penal, a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cumprimento em regime semiaberto. (Id. 224773657)

Nas razões recursais, defesa requer que seja aplicada a atenuante da menoridade e da confissão espontânea reconhecida na sentença, ainda que a redução da pena fica abaixo do mínimo legal, por consequência, a redução da pena de multa. (Id. 224773667)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 224773673)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 232270677)

Sentença penal condenatória – Apelante condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – Irresignação da defesa: Requer a revisão da dosimetria da pena aplicada, notadamente na segunda fase – Pedido que não comporta provimento: Atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal foram reconhecidas, todavia, não houve modificação da pena intermediária fixada no mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – Súmula vigente –
Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Teodoro de Souza
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0033785-48.2017.8.11.0042.

No presente recurso, não houve insurgência quanto materialidade e autoria delitiva, somente visa a readequação da dosimetria da pena, para que seja aplicada a redução da pena, mesmo que abaixo do mínimo legal, em razão da presença da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Consta na sentença,
in verbis
:

“[...]
DECIDO.

Trata-se, como visto, de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do acusado
DANIEL TEODORO DE SOUZA
,
pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Compulsando atentamente os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição em relação ao crime em tela, isso porque a pena máxima aplicada ao delito corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão e, nesses casos, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, extingue-se o direito do Estado de exercer o direito de punir no prazo de 08 (oito) anos.

Ocorre que, conforme dicção do art. 115 da Matriz Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.
In casu
,
Daniel Teodoro
nasceu em 22.03.1998, tendo o delito sido supostamente praticado em 06.09.2017, de modo que o implicado ostentava, na época do fato, 19 (dezenove) anos.

Nessa linha de intelecção, a denúncia foi recebida em
18.12.2017
, tendo, portanto, transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos após a causa interruptiva do recebimento da inicial acusatória (art. 117, inciso I, do CP).

Com efeito, não há dúvida de que transcorreu todo o período previsto nas normas referidas, operando-se, assim, a prescrição do direito de punir do Estado, impondo-se, pois, o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente.

DO CRIME DE ROUBO

De proêmio, registro que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente, razão pela qual, inexistindo outras questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Nessa senda, com relação à
materialidade
do delito, entendo que ela se encontra suficientemente demonstrada pelos documentos amealhados ao id 43219379, notadamente através do
Auto de Prisão em Flagrante
(fl. 08),
Termo de Exibição e Apreensão
(fl. 10),
Boletins de Ocorrência
(fls. 23/25) e
Auto de Avaliação Indireta
(fls. 49/51).

Quanto à
autoria
delitiva imputada ao réu, entendo que o conjunto probatório trazido ao feito demonstrou satisfatoriamente o seu envolvimento no fato, mormente diante da confissão espontânea e pelas declarações das testemunhas.

Dessume-se dos Boletins de Ocorrências n. 2017.298743 e 2017.299038, que o acusado
Daniel Teodoro de Souza
juntamente com o adolescente
Dhiego Antônio dos Santos da Silva
subtraíram, mediante grave ameaça e com uma arma de fogo, um veículo automotor de propriedade de
Odiles Canavarros Sousa
, levando, ainda, o aparelho celular de
Tatiane Lemes de Souza
, filha da primeira vítima. Extrai-se dos documentos policiais que, instantes após a conclusão do assalto, os agentes se depararam com uma viatura da polícia militar que os abordou, ao que o réu e o adolescente de plano confessaram a prática do crime à guarnição.

Os policiais militares
Sérgio Luiz de Oliveira
e
Paulo Oliveira de Freitas
declararam nas duas etapas da persecução penal que eram integrantes da guarnição que fazia rondas na região da ponte de ferro, tendo notado que dois rapazes que estavam dentro de uma camionete ficaram nervosos ao se depararem com a viatura policial, motivo que levou os agentes de segurança a abordarem os garotos.
Sérgio
e
Paulo
relataram que, tão logo
Daniel
e
Dhiego
desceram da camionete, informaram-lhes a prática do roubo e avisaram que dentro do veículo havia uma espingarda desmuniciada, a qual havia sido utilizada para concretização do assalto.

Paulo Oliveira de Freitas
declarou que o réu e seu comparsa não disseram a destinação dada aos pertences da vítima que estavam na carroceria do veículo. No entanto,
Sérgio Luiz de Oliveira
afirmou que, quando da prisão em flagrante, estavam na carroceria diversos objetos, tais quais, sacos de sal para gado, pregos, carne e itens para cerca.

Odiles Canavarros Sousa
, ouvido em audiência, afirmou que estava saindo da residência de sua filha quando foi surpreendido por dois jovens que, com uma arma de fogo em punho, anunciaram o assalto. Disse que a intenção dos assaltantes era levar a vítima no banco de trás do automóvel, todavia, desistiram da ação. Na delegacia,
Odiles
disse que
Daniel
havia apenas lhe revistado, tendo toda a ação delitiva sido perpetrada pelo então adolescente
Dhiego,
o qual fazia ameaças e era mais truculento. Todavia, quando ouvida em Juízo, a vítima aduziu que o denunciado é quem era mais agressivo e a todo instante ameaçava matá-la.

O ofendido confirmou que sem que o réu e o adolescente vissem subiu na carroceria da camionete e ali ficou por poucos instantes, até que foi flagrado e pulou do veículo.

Tatiane Lemes de Souza,
embora não ouvida em solo policial, declarou em Juízo que estava do lado de fora de sua residência quando dois rapazes a surpreenderam e seguraram, sinalizando a
Odiles,
o qual acabara de sair, que retornasse com o veículo.
Tatiane
declarou que estava grávida na época e reforçou ter sido utilizada como chamariz pelos assaltantes. Acrescentou que os assaltantes também pegaram seu esposo e posteriormente, após assumir a direção da camionete, empreenderam fuga, ao que seu pai pulou na carroceria do automotor sem que fosse visto.

Por sua vez, o acusado, apesar de ter permanecido silente perante a Autoridade Policial, confessou no interrogatório judicial a prática do roubo. Narrou que juntamente com o adolescente
Dhiego
pegou uma espingarda emprestada e saiu andando até que viram a vítima e o carro. Afirmou ter sido o adolescente quem abordou a vítima, a qual, por sua vez, estava saindo da casa e entrando no veículo. Relatou que
Dhiego
pretendia colocar a vítima no banco de trás, mas conseguiu dissuadi-lo. Contou que saíram com o carro e, momentos após, notaram que a vítima estava na carroceria, mas, quando abriram o vidro,
Odiles
pulou. Recordou-se que pegaram o celular de
Tatiane
, filha de
Odiles
que estava com ele do lado de fora da casa. Indagado sobre os objetos que estavam na carroceria, declarou tê-los descartado na estrada, mas disse que posteriormente mostrou aos policiais onde estava.

Pois bem, concernente à
tipicidade
,
exsurge-se do art. 157, § 2o, inciso II, da Matriz Penal, que incorre na pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos aquele que subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, independentemente se para si ou para terceiro.
In casu
, restou evidenciada a prática da subtração à que alude o mencionado tipo penal, bem como a grave ameaça empregada pela arma de fogo que os agentes portavam no momento do crime, sendo
Daniel
preso em flagrante de delito no veículo roubado e com a espingarda utilizada.

Imperioso destacar que, conforme aventado pela defesa, a potencialidade lesiva da arma no momento do fato é vetor determinante para perquirir se incide ou não a majorante à que alude o revogado inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal. Isso porque, a utilização de artefato inapto a efetuar disparos, seja em razão de defeito, desmuniciamento ou por se tratar de simulacro, pode configurar a grave ameaça elementar do crime de roubo, mas não a majorante específica.

Aliás, o cancelamento da Súmula 174 do STJ indica exatamente que a grave ameaça imposta por objeto bélico não produz automaticamente a incidência da majorante, eis que, se não há efetivo perigo à integridade física da vítima, não há falar em potencial lesivo e, por conseguinte, não subsiste a reprovabilidade maior do que a já reprimida pelo tipo penal.

Sobre o tema, colha-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUMENTO EM RAZÃO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 174/STJ CANCELADA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. REPRIMENDA INICIAL REDUZIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte superior, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ,
não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo
. 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg no HC n. 401.040/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017
).

No mesmo norte, o e. TJMT assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INICIAL RELATA O USO DO SIMULACRO – ARMA DE BRINQUEDO APREENDIDA E RECONHECIDA PELA VÍTIMA – DOSIMETRIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL OPERADA DE OFÍCIO ENTRE A AGRAVANTE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ALTERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA – REGIME INICIAL FIXADO NO SEMIABERTO - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato.
“3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência. Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a última tenha sido apenas parcial. 4. Não pesa contra o Paciente a multirreincidência. Dessa forma, é de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. 5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida. (HC 525.885/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)” (
N.U 1000237-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021
).

Nesse sentido, afasto a causa de aumento de uso de arma de fogo, eis que a espingarda estava desmuniciada, conforme declarado pelos policiais militares (id 43219379, fls. 9 e 11) e pela ausência de indicação no auto de exibição e apreensão (fl. 10).

De outro vértice, concernente à agravante genérica de crime consumado contra vítima grávida, tenho que ela não é aplicável ao caso
sub examine
, na medida em que não há provas quanto a essa circunstância, especialmente porque apenas em audiência é que a vítima
Odiles
brevemente ventilou que
Tatiane
estava grávida à época dos fatos.

Além da assertiva do ofendido, nada mais há nos autos que demonstre a verossimilhança de tal alegação, seja porque não há documentos comprobatórios, seja porque não aventada a condição gravídica anteriormente, sendo salutar que não pode a condenação reconhecer situação que prejudique a situação processual do réu sem que haja efetiva prova do alegado, sendo defeso ao magistrado sentenciante pautar-se em ilações.

A partir de tal premissa é que também se verifica a impossibilidade de acolhimento do pedido de condenação do réu ao pagamento de danos materiais à vítima. A uma, porque não foi postulado anteriormente e, a duas, porquanto não houve indicação do efetivo valor do prejuízo, tampouco comprovação do
quantum
.

A propósito, recentemente o Superior Tribunal Justiça assentou na Quinta e Sexta Turmas que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MAIS SE SUBSUME ÀS MAJORANTES DO ROUBO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso.
2. A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo 157 do CP, de modo que o emprego de arma branca não se subsume mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de arma branca (faca), impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para que a pena seja reduzida na terceira fase da dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. 3. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para afastar a causa de aumento prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP.(
AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS TRATOS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PROVAS LÍCITAS. FUNDAMENTOS SUFICIENTES INATACADOS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. NÃO RECONHECIMENTO. VARIAÇÃO DO MODUS OPERANDI. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO. PEDIDO EXPRESSO E FORMAL DA ACUSAÇÃO. AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]
6. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, deve ser precedida de pedido expresso e formal da acusação, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 820.190/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016)
.

Corroborando, o excelso Supremo Tribunal Federal:

REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA À LEI PENAL, ILEGITIMIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, INCONFORMISMO COM APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE. [...] 3
. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito. 4. Revisão criminal parcialmente procedente.
(RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17/3/2015 PUBLIC 18/3/2015)

Por derradeiro, há de se destacar que o implicado tinha inteira capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam o crime ou os isentem de pena, e comprovada a tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para:
i)

declarar extinta a punibilidade de DANIEL TEODORO DE SOUZA
com relação ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos

do art. 109, inciso IV, c/c art. 115,
caput
, c/c art. 117, inciso I, todos do Código Penal;
ii)
CONDENAR
o réu,

devidamente qualificado nos autos, nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Atento à diretriz constitucional de individualização da pena, passo, pois, à sua dosimetria.

Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

A
culpabilidade
não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; não há registros de
antecedentes
; não há substratos que possam permitir a valoração da
conduta social
do acusado e a sua
personalidade
; os
motivos do crime
foram comuns à espécie delitiva; as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; tratando-se de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, as
consequências
foram graves, mas já punidas pelo tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, considerando que as circunstâncias judiciais acima analisadas são favoráveis ao réu, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: Circunstâncias legais

Presentes as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ‘
d
’, respectivamente, do Código Penal. Lado outro, inexiste circunstância agravante. Entretanto, afigura-se inviável a redução da pena, por já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula no 231 STJ), de modo que a pena intermediária permanece fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase: Causas de diminuição e aumento de pena

Não há causa de diminuição de pena. De outro vértice, presente a causa de aumento de
concurso de pessoas
, motivo pelo qual acrescento à reprimenda 1/3, resultando numa
PENA DEFINITIVA
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
fixado o valor do dia-multa em 1/10 do salário mínimo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Fixo inicialmente o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena não excede a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Por outro lado, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, III do referido Estatuto.

No mais, considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e que não se vislumbra a presença no caso dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, atento ao disposto no art. 387, § 1o do Código de Processo Penal,
concedo-lhe o direito de apelar em liberdade
.

Isento o condenado do pagamento das custas e despesas processuais, devendo ele, no entanto, ser intimado para o pagamento da pena de multa aplicada.

Se houver objetos apreendidos, intimem-se os interessados para que manifestem interesse na sua restituição, em cinco dias. Nada sendo requerido, oficie-se a Diretoria do Foro desta Comarca para a adoção das providências cabíveis quanto aos referidos objetos, a fim de que sejam destruídos/inutilizados. [...]” (Id. 224773657)

Assim, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)” “[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

“[...] 2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula no. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. (N.U 0001570-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“[...] Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, conforme o caso ora apurado. (N.U 1008404-60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1039170-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo nenhuma alteração a ser feita.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Daniel Teodoro de Souza
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025